Tribunal: TJBA
Processo: 0000451-66.2013.8.05.0030
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000451-66.2013.8.05.0030

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BREJOES

Advogado(s)
:
FELIPE ALMEIDA MALTEZ, FILIPE OLIVEIRA MUNIZ

APELADO: FLORISVALDO PASSOS DE ARAUJO

Advogado(s)
:
JANISSON LUIS BARROS, CLAUDIO DOS SANTOS QUEIROZ

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PEDIDO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO RESSARCITÓRIA. IMPRESCRITIBILIDADE
das ações de ressarcimento ao erário fundadas em atos dolosos de improbidade administrativa. Tema 897 e Tema 1.199 DO stf. pretensão de ressarcimento ao erário independe da prescrição das demais sanções previstas na Lei de Improbidade Administrativa. Tema 1.089 STJ. PROSSEGUIMENTO
Quanto ao pedido de ressarcimento ao erário.
PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta pelo Município de Brejões contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de improbidade administrativa, com base no reconhecimento da prescrição. A demanda fora ajuizada em razão da suposta não devolução de trator cedido por meio do Convênio nº 140/2002, firmado com a CERB – Companhia de Engenharia Rural da Bahia. A parte autora sustenta que o fato configura lesão ao erário público, passível de ressarcimento, mesmo com a prescrição das demais sanções.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de prosseguimento da ação apenas quanto ao pedido de ressarcimento ao erário, considerado imprescritível nos termos da Constituição Federal e da jurisprudência dominante, a despeito da prescrição das sanções previstas na Lei de Improbidade Administrativa.

III. Razões de decidir

1. A imprescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário fundadas em atos dolosos de improbidade administrativa está consolidada na jurisprudência do STF (Tema 897 e Tema 1.199 da Repercussão Geral).
2. O STJ, ao julgar o Tema 1.089 dos recursos repetitivos, assentou a possibilidade de prosseguimento da ação para o fim específico de apurar o dano ao erário e eventual necessidade de reparação, ainda que declarada a prescrição das sanções.

3. A análise do dolo, elemento essencial à configuração do ato de improbidade doloso, requer instrução probatória, o que impede o julgamento antecipado da lide com base na prescrição.
4. A sentença deve ser reformada, possibilitando o prosseguimento da ação exclusivamente quanto ao pedido de ressarcimento.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. É imprescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada na prática de ato doloso de improbidade administrativa. 2. É possível o prosseguimento da ação civil pública para fins de apuração do dolo e eventual condenação ao ressarcimento, ainda que prescritas as demais sanções da Lei nº 8.429/92."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000451-66.2013.8.05.0030
, em que figuram como partes as acima nominadas.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões,

Salvador, de de 2026

PRESIDENTE

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de Segundo Grau - Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA